Tribunal: STF
Processo: ARE 824672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SREVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESPECIAIS (GEE). DECRETO Nº 6.285/2002. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. SÚMULA 280/STF. 



    Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos ao aresto impugnado, de modo que o recurso carece de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Incide, ademais, a Súmula 280/STF. Precedentes.



    O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.